Tribunal: TJES
Processo: 0008999-70.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008999-70.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, em razão da apreensão de pistola calibre 9mm com numeração raspada, sem registro, acompanhada de carregadores, munições e rádio comunicador, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. A defesa requer a absolvição sob alegação de insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 1.
A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, mandado de busca e apreensão, autos de apreensão, auto de constatação de eficiência da arma de fogo, informe de investigação e laudo pericial.
2.
A autoria é demonstrada pelas declarações coerentes e convergentes dos policiais civis responsáveis pela diligência, corroboradas por testemunha presencial e pela confissão do recorrente em interrogatório.
3.
O depoimento prestado por agentes policiais em juízo constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação, inexistindo elementos concretos que indiquem má-fé, perseguição ou tentativa de incriminação indevida.
4.
O crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 possui natureza de mera conduta e de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva lesão ou potencialidade concreta lesiva do armamento apreendido.
5.
A segurança pública e a paz social constituem os bens jurídicos tutelados pela norma penal, os quais são colocados em risco pela posse ou porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida.
6.
A apreensão da arma de fogo, munições e acessórios em poder do recorrente, sem autorização legal e em desacordo com determinação normativa, impede o acolhimento do pleito absolutório.
IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, § 1º, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008999-70.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelação
, interposta por
ROGER VINICIUS SOARES CLEMENTE
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES (fls. 113/116), que o condenou pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida
(art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei 10.826/03),
à pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição
(Id. 18994388).

Acerca dos fatos,
narram os autos que,

na manhã de 8/6/2020, policiais civis se dirigiram a um prédio de 03 (três) andares, localizado na escadaria Santino Bruschi, nº 121, bairro da Penha, nesta capital, para cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 0008796-11.2020.8.08.0024.

No 1º andar, ocupado pelo corréu Italo Nascimento dos Santos, os agentes localizaram 01 (uma) pistola calibre 9mm, com número de série raspado, sem registro, e 18 (dezoito) munições.

No andar superior os agentes flagraram o ora recorrente, com quem foi apreendida 01 (uma) pistola 9mm, com número de série raspado, sem registro, 03 (três) carregadores, 68 (sessenta e oito) munições e 01 (um) rádio comunicador.

Interrogado, o recorrente confessou a autoria delituosa (
link
Id. 18994387).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretens
ão
recursa
l
.

A defesa sustenta a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Entretanto, a
materialidade
está estampada no boletim unificado nº 42484778 (fls. 05/07), cópia de mandado de busca e apreensão (fls. 08/13), autos de apreensão (fls. 15/17), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 19/20), informe de investigação (fls. 51/57), e laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 83/87).

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada pela confissão ofertada pelo réu (fls. 27/28 e
link
Id. 18994387), bem como pelo teor das declarações apresentadas na esfera inquisitiva pela testemunha presencial dos fatos, Yasmin Santos Pinto (fls. 25/26).

Consta mais, a narrativa dos policiais civis,
Srs. Sérgio Cetrangolo e Flávio Antônio Santos de França
,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, confirmaram a apreensão de armas de fogo e materiais em poder do réu (fls. 21/24 e 07/08 e
link
Id. 18994387).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade, tampouco incriminar pessoa inocente.

E nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento prestado em Juízo por policiais constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

Cumpre salientar que o crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 é de
mera conduta,
que não reclama um resultado; e de
perigo abstrato,
pois não

exige comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto.

Isso porque o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim,
a segurança pública e a paz social,
colocadas em risco com o porte ou posse de arma.

Nessa medida, tendo o réu sido surpreendido enquanto mantinha, sob sua guarda, arma de fogo com numeração suprimida, acessórios e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. 19188999),
CONHEÇO E

NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO